Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.112/90. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO. REQUISITOS ATENDIDOS. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. PARTE ADVERSÁRIA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO E RESSARCIMENTO.
1. A lei aplicável para a concessão da pensão por morte será aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 340 do STJ.
2. A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, em conformidade com o art. 21, XIV, da Constituição Federal. Portanto, os policiais civis do Distrito Federal estão sujeitos às normas de seguridade social previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n. 8.112/90).
3. Nos termos dos art. 217, inc. IV, alínea b, e do art. 222, inc. III, da Lei n. 8.112/1990, a pensão por morte é devida ao filho inválido, enquanto durar a invalidez. Comprovada a existência e preexistência de invalidez da filha do servidor falecido, forçoso reconhecer o seu direito ao recebimento de pensão por morte.
4. Nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421/STJ, ainda que assegurada autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa orçamentária, já que a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Precedentes.
5. O Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais, conforme disposição do art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e art. 4o da Lei n. 9.289/86, embora possa ser exigido o pagamento das custas e despesas adiantadas pela contraparte.
6. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida em parte. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal conhecida e não provida.